Tribunal: TJMT
Processo: 1028310-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028310-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THIERS COSTA MARQUES JUNIOR - CPF: 422.645.128-73 (RECORRENTE), RODOLFO PULCHERIO CESPEDES - CPF: 016.056.281-31 (ADVOGADO), MARIANA SASSO - CPF: 022.709.161-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do consumidor, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, afastando-se a aplicação da Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de anotação preexistente legítima apta a afastar o dever de indenizar com base na Súmula 385/STJ; (ii) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não recorreu da sentença que declarou a inexistência do débito, razão pela qual operou-se a preclusão quanto à discussão da licitude da inscrição.

A Súmula 385/STJ não se aplica ao caso, pois não há nos autos prova de inscrição anterior legítima; o único apontamento existente é posterior à negativação discutida.

A inscrição considerada preexistente pelo juízo de origem foi identificada mediante consulta realizada de ofício, em afronta ao art. 373 do CPC, que impõe às partes o ônus probatório.

O banco não apresentou, nos momentos oportunos, documentos que comprovassem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inviabilizando a produção de provas em momento posterior.

Diante da inscrição indevida e da ausência de anotação anterior válida, restou caracterizado o dano moral indenizável.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, refletindo os elementos do caso concreto, inclusive ponderando a existência de protesto posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Súmula 385 do STJ somente se aplica quando há registro anterior legítimo no momento da inscrição questionada.

A ausência de recurso contra a declaração de inexistência de débito impede a rediscussão da licitude da inscrição.

A prova da existência de anotação anterior compete à parte ré e não pode ser suprida por diligência de ofício pelo juízo.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TRU/MT, Súmula 29.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
agravo interno interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A
contra a decisão monocrática que
deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por Thiers Costa Marques Junior
, para condenar a instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, diante da
inscrição indevida declarada em sentença
, afastando-se a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Na origem, a sentença de parcial procedência reconheceu a
inexistência do débito de R$ 19.575,06
, relativo à
cédula bancária no 0188343928
, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes,
mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais
, sob o fundamento de existência de inscrição preexistente.

Em sede recursal, por decisão monocrática, foi reconhecido que
não havia anotação anterior legítima
, pois o único registro constante era
posterior à negativação discutida nos autos
, motivo pelo qual
afastou a aplicação da Súmula 385/STJ
e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00.

O agravante sustenta, em síntese, a regularidade da inscrição, defendendo a
legitimidade do apontamento
e a
inexistência de ato ilícito
, pugnando, subsidiariamente, pela
redução do quantum indenizatório
.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, não merece provimento.

Inicialmente, cumpre ser destacado que não é momento de analisar a licitude da inscrição, tendo o Agravante precluído do seu direito, tendo em vista que não apresentou recurso à sentença que declarou a inexistência do débito.

O cerne da questão a ser analisada diz respeito unicamente à indenização por danos morais.

Conforme já consignado na decisão agravada, o
extrato juntado à inicial (ID 299329876)
demonstra duas anotações, sendo
um referente à presente demanda
e
outra relacionada a protesto
, cuja
data é posterior à negativação ora discutida
, que foi contabilizado no momento do arbitramento do quantum indenizatório.

Assim,
não há anotação preexistente
apta a afastar o dano moral, uma vez que a Súmula 385/STJ somente se aplica quando há
registro anterior e legítimo
, o que não se verifica no caso concreto.

Importante frisar que a consulta utilizada pelo juízo de primeiro grau foi realizada
de ofício
, o que contraria o disposto no art. 373 do CPC, que
atribui às partes o ônus da prova
, não podendo o magistrado suprir a inércia probatória da parte ré.

Além disso, o banco
não juntou documentos comprobatórios de eventual inscrição anterior
nem apresentou elementos aptos a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, em sede de contestação, nem mesmo em fase de recurso inominado, não sendo cabível, agora, analisar documentos que não foram apresentados em momento oportuno.

Restando caracterizado o ato ilícito, diante da ilicitude da inscrição, e não havendo débito anterior ao discutido nos autos, resta caracterizado o dever de indenizar.

Em relação ao quantum indenizatório, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que se imponha tanto o caráter pedagógico, quanto o caráter reparatório, tendo sido, inclusive, observado a existência de um registro posterior, que foi ponderado para fins de quantificação da indenização, conforme entendimento da Súmula 29 da TRU/MT.

Nessa toada, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável, não havendo que se falar em redução, visto que, já foi reduzido em relação ao que normalmente aplicado por esta Turma Recursal nos casos de inscrição indevida.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que afastou a aplicação da Súmula 385 do STJ, e condenando a Agravante ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025